Tribunal: CARF
Processo: 11000.721773/2020-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.721773/2020-00
ACÓRDÃO
1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTO DE COMBUSTIVEL DA FIGUEIRA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
COMPROVAÇÃO DA DESPESA.
A dedução de despesas está condicionada à comprovação da efetividade
da despesa, além da demonstração da necessidade da despesa para o
exercício do objeto social do contribuinte ou manutenção da fonte
produtora.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade tributária dos administradores prevista no art. 135, do
CTN depende da confirmação dos seus poderes de gestão e da
individualização dos atos praticados com excesso de poderes, infração à lei,
contrato social ou estatuto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário da pessoa jurídica autuada, reduzir de ofício o percentual da multa de ofício
ao percentual de 100% (cem por cento) e dar provimento aos recursos voluntários dos
coobrigados Paulo Roberto Cunha Fracasso, Juliana da Silva Fracasso e Maria Salete Silva Fracasso
para excluí-los do polo passivo em relação à infração de dedução de despesas com materiais e
obras realizadas em imóveis de terceiros.

Assinado Digitalmente
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
2
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roney Sandro Freire Correa.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrados para constituição de crédito tributário de IRPJ
e CSLL, relativos ao 3o e 4o trimestre de 2016, diante da glosa de despesas indedutíveis e despesas
não comprovadas. Houve, também, atribuição de responsabilidade solidária aos Srs. Juliana da
Silva Fracasso, Paulo Roberto Cunha Fracasso e Maria Saleta da Silva Fracasso e qualificação da
multa de ofício.
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o relatório integrante do acórdão no 102-002.256 - 1a TURMA DA DRJ02, para a seguir
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Versa o presente processo sobre o(s) Auto(s) de Infração de fls. 1409-1448, que
resultou no ajuste das bases de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, 3o trim/2016,
e na constituição de créditos tributários de Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ
e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido-CSLL, 4o Trim/2016, que, atualizados
até 12/2020, totalizam os seguintes valores:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – R$ 118.182,14

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – R$ 44.442,18 De
acordo com os fatos narrados pela autoridade lançadora, o sujeito
passivo incorreu na(s) seguinte(s) infração(ões):
[...]
INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO COMPROVADOS
Despesas não comprovadas, conforme demonstrado no item X do Relatório da
Ação Fiscal em anexo.
[...]
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
3
INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO DEDUTÍVEIS
Despesas não necessárias, não relacionadas às atividades desenvolvidas pela
pessoa jurídica, reduzindo indevidamente o lucro líquido, conforme demonstrado
no item XI do Relatório da Ação Fiscal em anexo.
[...]
Também integra os Autos de Infração o RELATÓRIO DA AÇÃO FISCAL de folhas
1450-1542.
Foram responsabilizados solidariamente pela obrigação:

JULIANA DA SILVA FRACASSO, CPF 803.790.360-53;

PAULO ROBERTO CUNHA FRACASSO, CPF 167.286.450-04;

MARIA SALETE DA SILVA FRACASSO, CPF 280.595.810-15.
Sobre a exigência principal decorrente das infrações foi aplicada a multa de ofício
de 150%.
Para justificar a exação, a autoridade lançadora assevera que:
[...]
IX – GLOSA DE DESPESA NÃO COMPROVADA – Lavagem e Lubrificação Figueira Em
análise da escrituração contábil, foi identificado registro a débito da conta de
Resultado “194 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ”, efetuado em 31 de março de 2016,
no valor de R$ 25.075,00, com o histórico “PGTO CFE NOTA FISCAL N. 648 DA
LAVAGEM E LUBRIFICACAO FIGUEIRA”. [...] a Fiscalizada informou que tentou,
verbis, “sem sucesso, encontrar uma via da mesma” [...]
A falta apresentação de documentos comprobatórios associada ao não
detalhamento dos serviços supostamente prestados, impossibilita verificar a sua
natureza e, consequentemente, verificar a usualidade, a necessidade e a relação
intrínseca das despesas para com as atividades da Fiscalizada, requisitos para a
sua dedutibilidade na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, [...]
X – GLOSA DE DESPESA COM SERVIÇOS SUPOSTAMENTE PRESTADOS POR
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODOVIA RS-118 LTDA.
[...] a Fiscalizada apresentou notas fiscais de prestação de serviço emitidas pela
empresa
Abastecedora
de
Combustíveis
Rodovia
RS-118
Ltda.,
CNPJ
20.887.348/0001-50, fls. 152-157, no ano de 2016:
[...] relativamente aos serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos
[...] foram encaminhados os seguintes questionamentos: onde (local/endereço)
foram prestados os serviços; quem foram as pessoas que prestaram os serviços
(nome e CPF); em que período (mês/ano de início e mês/ano de término) foram
prestados os serviços; de que forma foi fixado o valor a ser pago pelos serviços
prestados e; em cada mês, qual a quantidade de lavagens, lubrificações e
polimento de veículos.[...] no que consistiam os serviços prestados; quem eram os
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
4
proprietários dos veículos nos quais foram prestados os serviços; para cada nota
fiscal de prestação de serviços, indicar a data e a forma (espécie, boleto,
transferência ou depósito bancário etc.) de pagamento; apresentar
documentação (troca de mensagens, planilha com placas de veículos, controles
internos etc.) que demonstrem que os serviços efetivamente foram prestados.
A Fiscalizada respondeu [...] informando que os serviços consistiam em, verbis,
“Lavagem, Lubrificação e Polimento, normalmente” em veículos de “empresas
maiores como Rodalog e Belog” e da Ambev que, verbis, “abasteciam na Matriz e
recebiam lavagem e lubrificação no local da Abastecedora [...]. Alegou que não
tem registro específico das pessoas que prestaram os serviços, dado que a
Abastecedora era gerida por Gabriel da Silva Fracasso, [...] “antigo sócio” da
prestadora, sendo que toda a gestão, controle e a produção de documentos
cabiam a ele, de modo que a Fiscalizada não possui documentos que demonstrem
a prestação dos serviços, [...]
[...] no período em que foram emitidas as notas fiscais dos serviços supostamente
prestados, o senhor Gabriel da Silva Fracasso não era sócio administrador nem da
Abastecedora de Combustíveis Rodovia RS-118 Ltda. nem da Fiscalizada, ao passo
que a senhora Juliana da Silva Fracasso era a sócia administradora de ambas [...]
A falta de apresentação de esclarecimentos acompanhados de documentos
comprobatórios impossibilita identificar a natureza dos serviços supostamente
prestados, bem como atestar que efetivamente houve a prestação.
Consequentemente, não é possível verificar a usualidade, a necessidade e a
relação intrínseca das despesas para com as atividades da Fiscalizada, requisitos
para dedutibilidade de quaisquer despesas [...]
Portanto, ante o exposto, cabível a glosa das referidas despesas e a adição do
valor de R$ 118.930,00 na apuração do lucro líquido do 3° trimestre de 2016 e do
valor de R$ 180.200,00 na apuração do lucro líquido do 4° trimestre de 2016 e
também às bases de cálculo da CSLL, [...]
XI – GLOSA DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS UTILIZADOS
EM OBRAS EM IMÓVEIS OCUPADOS POR OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS
11.1 – Obra em imóvel ocupado pela Abastecedora de Combustíveis Rodovia RS -
118 Ltda.
[...] foi identificado registro contábil a débito da conta de Resultado
“3.1.2.02.00297 – MANUTENCAO E REPAROS DE BENS” em 1o de agosto de 2017,
no valor de R$ 13.175,50, com o histórico “VLR.COMPRA A PRAZO NF. 168
CONSTRUTORA IBIRAIARAS LTDA - EP DOCUMENTO: 168”. De acordo com as
informações da base de dados de notas fiscais eletrônicas, a nota fiscal no
000.000.168, foi emitida em 1o de agosto de 2017 pela Construtora Ibiraiaras
Ltda, fls. 158.
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
5
[...], trata-se da aquisição de materiais de construção (perfis galvanizados, grelhas
com aro, canos de PVC e barras de ferro/aço) que foram entregues em obra
localizada na Rodovia 118 s/n, km 12,5 Jardim Betânia, no município de
Cachoeirinha/RS.
[...] a Fiscalizada apontou que os materiais indicados na nota fiscal foram
utilizados em obra de reforma de pista de posto de combustível, concluída “no
final de 2017”, em imóvel alugado, fls. 454-490. Porém, verificou-se que no local
onde ocorreu a obra não funcionava nenhum estabelecimento da Fiscalizada, mas
a sim a pessoa jurídica ligada Abastecedora de Combustíveis Rodovia RS-118
Ltda., CNPJ 20.887.348/0001-50.
[...]
Consequentemente, a despesa no valor de R$ 13.175,50, contabilizada no ano-
calendário de 2017, reduziu de forma indevida o lucro líquido da Fiscalizada,
caracterizando irregularidade fiscal [...]
11.2 – Obra em imóvel em imóvel ocupado por Figueira Três Comércio e
Derivados de Combustível Ltda
[...] a Fiscalizada apresentou notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela
empresa Construtora DWD Ltda. no ano de 2016 e Contrato de Prestação de
Serviços de Construção de Obra, formalizado em 1o de novembro de 2015, tendo
por objeto obra de construção civil (prédio situado na ERS-040 em Viamão),
incluindo tubulação elétrica, tubulação e parte hidráulica, tubulação cloacal, pisos,
banheiros e pintura, no prazo de 120 dias, pelo valor total de R$ 120.740,00, fls.
125-135. De acordo com as informações das notas fiscais, a obra foi realizada no
endereço ERS-040, no 21.306, km 32, Morro Grande, no município de Viamão/RS.
[...] verificou-se que no local onde ocorreu a obra nunca funcionou nenhum
estabelecimento da Fiscalizada, mas a sim a pessoa jurídica Figueira Três
Comércio e Derivados de Combustível Ltda., CNPJ 22.730.932/0001-22.[...]
[...] ainda que a construção do prédio tenha sido financiada pela Fiscalizada e que
o aluguel da área (terreno) sobre a qual foi edificado o prédio tenha sido por ela
pago, no local nunca funcionou um estabelecimento da Fiscalizada, mas sim a
pessoa jurídica Figueira Três Comércio e Derivados de Combustível Ltda.
Dessa forma, ainda que as notas fiscais e o contrato apresentados e as
informações prestadas pela Fiscalizada permitam concluir que se trate de
aplicação de capital (obra/benfeitoria com vida útil superior a um ano), no
presente caso, o prédio construído foi utilizado como sede por outra pessoa
jurídica (Figueira Três Comércio e Derivados de Combustível Ltda.).
Consequentemente, as despesas contabilizadas (indicadas na Tabela 26) não
estão relacionadas à atividades desenvolvidas pela Fiscalizada. Assim, cabe a glosa
de despesas que reduziram indevidamente o lucro líquido da Fiscalizada, no valor
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
6
de R$ 96.235,62 no 1° trimestre de 2016), de R$ 56.000,00 no 2° trimestre de
2016 e de R$ 1.980,00 no 3° trimestre de 2016 [...]
11.3 – Obras em imóvel ocupado por Posto de Combustíveis Águas Claras Ltda.
11.3.1 - Gastos com a construção de imóvel – Construtora DWD Ltda.
[...] a Fiscalizada apresentou notas fiscais de prestação de serviço emitidas pela
empresa Construtora DWD Ltda. nos anos de 2017 e 2018, no valor total de R$
181.000,00, fls. 65-70, e que trataram de obra de construção civil no endereço
“Rodovia RS 040, km 24, bairro Águas Claras, no município de Viamão/RS”.
[...] verificou-se que no endereço da obra não funciona (e nunca funcionou)
nenhum estabelecimento da Fiscalizada, mas a sim a pessoa jurídica Posto de
Combustíveis Águas Claras Ltda., CNPJ 17.354.868/0001-92, denominada
anteriormente de Comércio de Combustíveis Almeida Ltda. [...]
[...] mesmo que a construção do prédio tenha sido às expensas da Fiscalizada e
que contrato de aluguel da área (terreno) sobre a qual foi edificado tenha sido
firmado com a Fiscalizada, no local nunca funcionou um estabelecimento da
Fiscalizada, mas sim a pessoa jurídica Posto de Combustíveis Águas Claras Ltda.,
fls. 592-619 e 675-694.
Dessa forma, ainda que as notas fiscais e o contrato apresentados e as
informações prestadas pela Fiscalizada permitam concluir que se trate de
aplicação de capital (obra/benfeitoria com vida útil superior a um ano), no
presente caso, o prédio construído foi utilizado como sede por outra pessoa
jurídica (o Posto de Combustíveis Águas Claras Ltda.). Consequentemente, as
despesas contabilizadas (elencadas na Tabela 27) não estão relacionadas à
atividades desenvolvidas pela Fiscalizada e nem podem ser por ela utilizadas para
redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Portanto cabe a glosa das
despesas que reduziram indevidamente o lucro líquido da Fiscalizada, no valor de
R$ 87.000,00 no ano-calendário de 2017 e de R$ 94.000,00 no ano-calendário de
2018. [...]
11.3.2 – Gastos com serviço de transporte de aterro – Eder Rocha de Abreu
[...] relativamente ao registro contábil efetuado em 29 de março de 2017, a débito
da conta da Resultado “3.1.2.02.00312 - SERVICOS DE TERCEIROS” no valor de R$
60.222,72, com o histórico “VLR.NF. 12 EDER ROCHA DE ABREU”, a Fiscalizada
apresentou nota fiscal de prestação de serviço emitida em 29 de março de 2017
no valor de R$ 60.222,72 pela empresa Eder Rocha de Abreu – ME, fl. 151. De
acordo com a nota fiscal, trata-se de serviço de transporte de aterro. Da nota
fiscal apresentada constou, ainda, a anotação manuscrita, verbis, “Despesa aterro
Figueira VI”.
[...]
Conforme destacado anteriormente, ainda que os gastos com a obra tenham sido
suportados pela Fiscalizada, no endereço (Rodovia RS 040, KM 24, Bairro Águas
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
7
Claras, em Viamão/RS) nunca funcionou um estabelecimento da Fiscalizada, mas
sim o Posto de Combustíveis Águas Claras Ltda., da qual a Fiscalizada era sócia.
Consequentemente, as despesas contabilizadas no ano-calendário de 2017, no
valor de R$ 60.222.72 não têm qualquer relação com as atividades desenvolvidas
pela Fiscalizada e nem poderiam ser por ela utilizadas para redução das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL. Portanto cabe a glosa das despesas que reduziram
indevidamente o lucro líquido da Fiscalizada, no valor de R$ 60.222,72 no
anocalendário de 2017. [...]
11.3.3 – Gastos com montagem de estrutura metálica e colocação de telhas –
Schmidt Indústria de Estruturas Metálicas Ltda.
[...] foram identificados registros contábeis a débito da conta de Resultado,
apontados na Tabela a seguir, vinculados à empresa Schmidt Indústria de
Estruturas Metálicas Ltda., lastreados por notas fiscais de prestação de serviços
apresentadas pela Fiscalizada, e que totalizaram despesas de R$ 45.032,05, fls.
71 e 381-389. De acordo com as notas fiscais, trata-se da prestação de serviços de
montagem de estrutura metálica e colocação de telhas.
[...] ainda que os gastos com a obra tenham sido suportados pela Fiscalizada, no
endereço (Rodovia RS 040, KM 24, Bairro Águas Claras, em Viamão/RS) nunca
funcionou um estabelecimento da Fiscalizada, mas sim o Posto de Combustíveis
Águas Claras Ltda., da qual a Fiscalizada era sócia, fls. 668-674.
Consequentemente, as despesas contabilizadas no ano-calendário de 2017, no
valor total de R$ 45.032,05, não têm qualquer relação com as atividades
desenvolvidas pela Fiscalizada e nem poderiam ser por ela utilizadas para redução
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Portanto cabe a glosa das despesas que
reduziram indevidamente o lucro líquido da Fiscalizada, no valor de R$ 45.032,05
no ano-calendário de 2017 [...]
11.3.4 – Gastos com materiais utilizados no piso de posto de combustíveis –
Construtora Ibiraiaras Ltda.
[...], foi identificado registro contábil a débito da conta de Resultado
“3.1.2.02.00297 – MANUTENCAO E REPAROS DE BENS” em 18 de março de 2018,
no valor de R$ 20.000,00, com o histórico “VLR.COMPRA A PRAZO NF. 182
CONSTRUTORA IBIRAIARAS LTDA - EP DOCUMENTO: 182”. De acordo com o
documento auxiliar de nota fiscal eletrônica (Danfe), fl. 72 foi emitida pela
empresa Construtora Ibiraiaras Ltda. -EPP em 18 de março de 2018 a nota fiscal no
182 no valor de R$ 20.000,00, por meio da qual a Fiscalizada teria adquirido perfis
galvanizados, grelhas com aro, e perfis metálico. Além disso, no Danfe constou
que os materiais seriam entregues em obra localizada na RS 040, km 24, no
município de Viamão/RS. Pode-se inferir que tais materiais foram utilizados em
obra de construção civil / benfeitoria no imóvel situada naquele endereço.
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
8
[...] ainda que os gastos com a obra tenham sido suportados pela Fiscalizada, no
endereço (Rodovia RS 040, KM 24, Bairro Águas Claras, em Viamão/RS) nunca
funcionou um estabelecimento da Fiscalizada, mas sim o Posto de Combustíveis
Águas Claras Ltda., da qual a Fiscalizada era sócia.
Consequentemente, a despesa contabilizada no ano-calendário de 2018, no valor
de R$ 20.000,00, não tem qualquer relação com as atividades desenvolvidas pela
Fiscalizada e nem poderia ser por ela utilizada para redução das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL. Portanto cabe a glosa da despesa que reduziu indevidamente o
lucro líquido da Fiscalizada, no valor de R$ 20.000,00 no ano-calendário de 2018
[...]
11.4 – Consolidação das irregularidades referentes a despesas com obras em
imóveis utilizados por outras pessoas jurídicas
[...]

[...]
XIII - DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
[...]
Considerando as informações e documentos colhidos durante a ação fiscal, temse
que a Fiscalizada, empresa tributada pelo lucro real, sistemática e reiteradamente
valeu-se da contabilização de despesas para reduzir, de forma irregular, o lucro
líquido e, consequentemente, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme
detalhado nos itens IX, X e XI deste Relatório. Para alcançar tal objetivo,
contabilizou despesas de serviços supostamente prestados para as quais não
prestou esclarecimentos e nem apresentou documentos comprobatórios, além de
ter contabilizado como despesas próprias gastos com o custeio de obras em
imóveis onde nunca funcionou nenhum estabelecimento da Fiscalizada, mas
sedes de empresas a ela ligadas.
Tais procedimentos permitiram à Fiscalizada que lhe fossem reduzidas, de forma
artificial, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL referentes ao 4° trimestre de 2016,
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
9
em mais de 85%, e especificamente em relação ao 3° trimestre de 2016 e nos
anos-calendário de 2017 e 2018, que a Fiscalizada viesse a apurar Prejuízos Fiscais
e Base de Cálculo Negativas de CSLL. Como demonstrado no item anterior, ao se
efetuar o reajustamento de bases de cálculo do IRPJ e da CSLL para valores
positivos em decorrência das glosas de despesas, deixaram de existir tais Prejuízos
Fiscais e Bases de Cálculo Negativas apurados pela Fiscalizada. Apenas a título
ilustrativo, as bases de cálculo de IRPJ e CSLL do 4° trimestre de 2016 apuradas
pela Fiscalizada que antes eram de R$ 40.774,81, em decorrência das
irregularidades fiscais, foram reajustadas para R$ 446.864,47.
[...]
Na situação específica das despesas com a Abastecedora de Combustíveis Rodovia
RS-118 Ltda., indicadas no item X deste Relatório, ainda que a Fiscalizada tentasse
transferir, no curso da ação fiscal, a um “antigo sócio” e gestor da Abastecedora
de Combustíveis Rodovia RS-118 Ltda., senhor Gabriel da Silva Fracasso, o ônus de
produzir documentação demonstrando a efetiva prestação dos serviços,
constatou-se que no período em que foram emitidas as notas fiscais dos serviços
supostamente prestados (de agosto a dezembro de 2016), o senhor Gabriel da
Silva Fracasso não era sócio administrador nem da Abastecedora de Combustíveis
Rodovia RS-118 Ltda. e nem da Fiscalizada, e também não foi identificado vínculo
empregatício do senhor Gabriel da Silva Fracasso com a Abastecedora de
Combustíveis Rodovia RS-118 Ltda. nesse período.
Por outro lado, de acordo com as Alterações e Consolidações de Contratos Sociais
arquivadas na Junta Comercial, a senhora Juliana da Silva Fracasso era a sócia
administradora de ambas as pessoas jurídicas no período ( da Fiscalizada e da
Abastecedora de Combustíveis Rodovia RS-118 Ltda.) com poderes, inclusive, de
representá-las isoladamente, conforme se indica na Tabela a seguir. Ou seja, a
Abastecedora de Combustíveis Rodovia RS-118 Ltda. e a Fiscalizada eram dirigidas
pela mesma sócia administradora no período em que emitidas as notas fiscais,
contabilizadas como despesas (meses de agosto a dezembro de 2016),
diferentemente do alegado durante a ação fiscal.
[...]
Adicionalmente, em relação as despesas de que tratam os itens IX e X, a
Fiscalizada não foi capaz de apresentar um único documento para demonstrar
que, de forma efetiva, houve a prestação dos serviços descritos. Em relação à
despesa de que trata o item IX sequer apresentou a nota fiscal relativa ao serviço
supostamente prestado, e em relação às despesas tratadas no item X, as notas
fiscais descrevem os serviços de forma bem genérica, não permitindo que se
identifique a sua natureza. Ainda, assim, utilizou as despesas correspondentes a
esses “serviços”, evitando que a autoridade tributária tomasse conhecimento da
ocorrência de fatos geradores do IRPJ e da CSLL.
Além disso, no que corresponde à contabilização de despesas que não estão
relacionadas a atividades desenvolvidas pela própria Fiscalizada, e que
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
10
corresponderam a gastos variados com o custeio de obras de construção civil
onde nunca funcionou nenhum estabelecimento da Fiscalizada, mas sedes de
empresas a ela ligadas, verifica-se também um liame entre a Fiscalizada e as
demais pessoas jurídicas que se materializa pelo fato de tais pessoas jurídicas
terem sócios em comum com vínculos familiares, na medida em que Paulo
Roberto Cunha Fracasso e Maria Salete da Silva Fracasso são os pais de Juliana da
Silva Fracasso e Gabriel da Silva Fracasso. Ficou demonstrado nas várias
alterações de Contrato Social efetuadas nestas pessoas jurídicas, arroladas nas
Tabelas seguintes, que essas pessoas físicas integraram ou integram os quadros
societários da Fiscalizada e das demais pessoas jurídicas a ela ligadas.
[...]
Assim, tais condições permitiram a implementação de "planejamento tributário"
por parte da Fiscalizada, por meio da contabilização de significativas despesas
com o objetivo de reduzir as bases de cálculo de IRPJ e de CSLL, ou até em alguns
períodos, gerar Prejuízos Fiscais e Bases de Cálculo Negativas CSLL. Tais Prejuízos
Fiscais e Bases de Cálculo Negativas CSLL em um primeiro momento importam na
redução ou na falta de recolhimento de IRPJ e de CSLL, e mais adiante, ainda
permitiria a Fiscalizada de se valer do benefício fiscal da compensação com as
bases de cálculo de IRPJ e de CSLL apuradas em períodos subsequentes.
Portanto, ante o exposto, não há como crer se tratar de conduta involuntária,
acidental ou associável a mero erro material, concluindo-se que está
caracterizado o dolo, na medida em que o “planejamento tributário” posto em
prática demonstrou que o agente quis o resultado alcançado, qual seja, a redução
indevida dos tributos que seriam devidos pela Fiscalizada.
Restou comprovada, pois, a intenção da Fiscalizada em impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, conduta classificada como
sonegação fiscal, prevista no artigo 71 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de
1964. Dessa maneira, em relação às irregularidades demonstradas nos itens IX, X
e XI, está sendo aplicada multa de ofício qualificada de 150% sobre os valores de
IRPJ e de CSLL, com fulcro no artigo 44, inciso I, e parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de
27 de setembro de 1996, com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007.
[...]
XIV – DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES DA
FISCALIZADA O Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966), em seu artigo 135, inciso III, estabeleceu que os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas do direito privado respondem pelos créditos
tributários exigidos por conta de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. [...]
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
11
Como demonstrado nos itens anteriores, constatou-se a prática de sonegação
fiscal, por meio da implementação de “planejamento tributário”, constituindo-se
em conduta dolosa, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
geradores correspondentes aos créditos tributários ora exigidos. Portanto, restou
caracterizada infração de lei.
Não obstante, a pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz, portanto, de
implementar ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus
diretores, gerentes e representantes, os quais demonstram capacidade de
expressar vontade, elemento subjetivo necessário para caracterizar o ato ilícito,
do qual resulta a responsabilidade.
Na situação concreta, consoante as informações das Alterações e Consolidações
de Contrato Social arquivadas na Junta Comercial, fls. 592-608, e considerando
ainda o período abrangido por esta ação fiscal, a Fiscalizada tinha em seu quadro
societário os sócios administradores arrolados nas Tabelas a seguir.

Ainda de acordo com o previsto no Alterações e Consolidações do Contrato Social
da Fiscalizada, aos sócios-administradores incumbia, verbis, “a direção e a
administração da sociedade exercidas em conjunto ou em separado pelos sócios,
que terão amplos poderes de representação ativa e passivamente (...)”,
atribuindo-se poderes de representar a Fiscalizada isoladamente à senhora Juliana
Silva Fracasso (para os anos de 2016 e 2018) e ao senhor Gabriel da Silva Fracasso
(entre 20 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2018).
Desse modo, os referidos sócios administradores devem ser erigidos à condição
de responsáveis solidários pelos créditos tributários apurados na presente ação
fiscal, [...]
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 19/12/2020 (fls. 1576) e
apresentou sua impugnação em 28/01/2021 (fls. 1872, 1915-1953), na qual
alegou que:
[...]
III - GLOSA DE DESPESA COM SERVIÇOS SUPOSTAMENTE PRESTADOS POR
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODOVIA RS-118 LTDA (ITEM X) –DESPESAS
DEDUTÍVEIS
[...]
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
12
Os serviços prestados pela empresa Abastecedora de Combustíveis Rodovia
RS118 Ltda. decorrem de uma relação comercial/operacional existente entre as
duas pessoas jurídicas que [...] pertencem a pessoas de uma mesma família e que
se apoiam na administração de atividades econômicas ligadas aos serviços de
postos de combustíveis em geral.
E no intuito de incrementar a atividade econômica, a Impugnante busca
constantemente firmar contratos com seus clientes para abastecimento de
combustíveis, venda e troca de óleos, de lubrificantes, de filtros e correlatos,
dentre toda a gama de serviços agregados típicos, como lavagem e polimento dos
veículos, inclusive.
[...]
Esta relação comercial pode ser verificada através dos contratos de fornecimento
de combustíveis e derivados apresentados com a presente impugnação (Anexo
02), em que constam tanto a Impugnante, como contratada/credora, e, além de
sua filial, outros estabelecimentos onde os produtos e serviços contratados
podem ser prestados ou vendidos, de maneira a atender a uma maior malha
viária na região, conforme se pode extrair:
[...]
Uma breve observação em relação aos contratos apresentados se faz importante;
as vias juntadas à presente impugnação são da própria Impugnante e não foram
por ela assinadas à época, motivo pelo qual se apresenta na forma como
arquivadas. Sobre este aspecto, os contratos são válidos por constar as
assinaturas dos contratantes, vez que a simples e eficaz regularização se dá
apenas com a própria assinatura do representante da contribuinte. As vias
assinadas pela Impugnante estão com os respectivos contratantes.
Os serviços prestados e produtos vendidos que justificam as notas fiscais estão
descritos no próprio contrato: a venda de combustíveis em geral, óleo diesel,
óleos lubrificantes, filtros e correlatos. Em resumo, são todos os serviços e
produtos típicos de postos de combustíveis e que eram prestados aos clientes que
firmavam contrato de fornecimento de combustíveis e derivados com a
Impugnante.
E essa circunstância se justifica na medida em que nem todos os serviços
oferecidos pela Impugnante poderiam ser efetivamente realizados em suas
dependências, tendo em vista que muitos dos contratantes necessitam de
atendimento preferencialmente em suas rotas. E foi pensando nesse aspecto de
competitividade que a Impugnante firmou estas parcerias estratégicas com outros
estabelecimentos de maneira a ter capilaridade para, ainda que por intermédio de
terceiros, prestar os serviços e vender os produtos contratados.
A parceria se dava a partir do consumo de serviços e produtos na Abastecedora
de Combustíveis por parte de clientes da Impugnante, gerando àquela o direito de
receber os valores decorrentes das vendas vinculadas a tais contratos de
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
13
fornecimento das quais decorreram as notas fiscais citadas no Relatório da Ação
Fiscal.
[...] por serem empresas do mesmo núcleo familiar, este ajuste acabou ocorrendo
de forma acumulada, implicando, inclusive, em mais de um pagamento em um
único mês, como verificado em agosto e dezembro, ambos de 2016.
Quando do procedimento de fiscalização, os documentos referentes às operações
entre as empresas não foram encontrados, pois as atividades desenvolvidas
objeto da fiscalização ocorreram há muito tempo e constavam de registros
internos em formato físico (papel) para controle do dia-a-dia. [...]. Em que pese tal
dificuldade por parte da Impugnante, todas as informações prestadas são
verídicas e em momento algum o que foi dito teve o intuito de dificultar a
compreensão dos fatos pela autoridade fazendária.
A busca pelos documentos não se encerrou e foi possível encontrar, além dos
contratos firmados e antes abordados, os controles administrativos prestados
pela Abastecedora de Combustíveis. Infelizmente, tais informações não foram
devidamente armazenadas, mas, por amostragem, é possível verificar a
verossimilhança da ocorrência da prestação do serviço. Acostam-se os controles
encontrados dessas operações realizadas através de planilhas (Anexo 03), as quais
identificam o cliente, a data, o valor e a rubrica do responsável pelo controle.
[...]
A contratação de terceiro, paga para a realização de operações exigidas pela
atividade da empresa, enquadra-se no conceito de despesa necessária por estar
diretamente ligada aos fins econômicos da Impugnante. Considerando que os
contratos havidos têm como objeto o fornecimento de combustíveis em geral,
venda e serviço de troca de óleo lubrificantes, filtros, dentre outros, todos afetos
à atividade principal da Impugnante, há de se reconhecer a dedutibilidade das
despesas representadas pelas notas ficais indicadas na Tabela 25 do Relatório da
Ação Fiscal.
IV - GLOSA DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS UTILIZADOS
EM OBRAS EM IMÓVEIS OCUPADOS POR OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS (ITEM
XI)Cabe esclarecer de início que tais gastos incorridos em materiais de construção
destinados a outros CNPJs foram indevidamente incluídos como despesa
operacional e que a Impugnante reconhece a necessidade de recompor a base de
cálculo do IRPJ para expurgar esses valores na apuração do tributo em questão.
[...]
Ocorre que a Impugnante efetivamente pagou os valores das notas fiscais objeto
do ponto XI do Relatório fiscal, contabilizando-as e informando tal prática de
forma clara e direta ao fisco, tendo-se por certo o procedimento adotado.
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
14
[...] todas as empresas citadas e beneficiadas com os materiais e serviços de
construção estão ligadas através de relações familiares, inclusive, em algumas
delas, com identidade parcial ou integral de sócios.
[...]
Ocorre que, no mercado da construção civil, os fornecedores não costumam dar
crédito ou efetuar vendas em boas condições (em mais de 12 parcelas) para
pessoas que não tenha bom histórico financeiro, como forma de evitar
inadimplência. Por essa razão, a Impugnante passou a adquirir os materiais e
serviços e disponibilizar às outras pessoas jurídicas.
Em que pese a melhor prática fosse a realização de mútuos para lastrear esta
operação, fato é que assim não foi feito. Não há ilegalidade nesta forma adotada,
portanto, lícita e válida, porém, deveria a Impugnante estar atenta à
consequência de que tais dispêndios não poderiam ser utilizados como despesa
operacional, [...] , tampouco lançar no ativo imobilizado, [...]
[...] esta situação não caracteriza de forma incontinente o dolo em infringir a lei
[...]
[...] não há por parte do Relatório fiscal quaisquer alegações de que os
documentos fiscais que embasam as operações de compra de materiais e/ou
serviços postas em análise tenham sido fraudados, que lhes faltem informações
(haja omissões), que tenham sido alterados de qualquer forma ou descrevam
fatos falsos ou inexistentes.
[...] o Relatório vergastado não indica precisamente qualquer norma específica
para imputar a ilegalidade do ato praticado e indicado em seu Item XI,
olvidandose da necessidade de tratar expressamente dos elementos probantes
em relação ao fundamento de validade (norma legal) a fim de evidenciar o dolo.
Falta-lhe o dispositivo legal infringido que extrapole eventual prática
administrativa incorreta [...] a responsabilização solidária do art. 135 do Código
Tributário Nacional necessita de um elemento volitivo e de gravidade em maior
grau do que erros contábeis/fiscais que ensejam lançamentos de ofício por parte
da autoridade fazendária.
[...] ainda que se faça o exercício de enquadramento em relação À sonegação
fiscal, não há elemento jurídico para se enquadrar o fato no art. 1o ou 3o da Lei
8.137/1990, visto que inexistem omissões ou declaração falsa, elemento inexatos
ou omitidos, falsificação o adulteração, em relação às notas fiscais que dão
amparo à fiscalização para a constatação do erro de contabilização e utilização
destes gastos como despesa operacional;
Da mesma forma, não incorre a glosa das despesas postas no Item XI do Relatório
no tipo penal previsto no art. 2o da mesma Lei retro citada, vez que não há
declaração falsa ou omissão sobre renda, não houve a falta de recolhimento de
tributo ou contribuição descontado ou cobrado na qualidade de substituto
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
15
tributário ou contribuinte de direito, também não foi exigido, recebido ou pago
percentual em razão de incentivo fiscal, ou, ainda, aplicado incentivo fiscal em
desacordo com o estatuído.
[...]
Diante da ausência do dispositivo legal infringido de forma precisa para a
verificação da prática de ato ilegal como alegado, bem como da inexistência de
demonstração de dolo por parte dos sócios imputados como responsáveis
solidários, não subsiste a aplicação do art. 135 do Código Tributário Nacional ao
presente caso. [...]
V - DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES DA
FISCALIZADA – INEXISTÊNCIA DA PROVA E DO DOLO A. DA DELIMITAÇÃO DO
INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES
[...] a responsabilidade pessoal dos sócios administradores tratada na norma do
art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, pressupõe os quatro seguintes
requisitos indispensáveis:
(i) que o sócio possua poder de gestão;
(ii) que ato praticado seja doloso em decorrência de excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos;
(iii) que o ato doloso acarrete a prática do fato jurídico-tributário pela pessoa
jurídica gerida (nexo causal); e(iii) que a conduta dolosa seja anterior ou
concomitante à realização do fato jurídico-tributário.
[...]
B.
DA
NECESSIDADE
DE
PROVA
DO
ATO
DOLOSO
ENSEJADOR
DA
RESPONSABILIZAÇÃO
PESSOAL
E
DA
LIMITAÇÃO
DE
ALCANCE
DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOMENTE A QUEM PRATICA O ATO VINCULADO
AO FATO GERADOR
[...]
O Relatório da Ação Fiscal atribuiu de forma indistinta a responsabilidade solidária
a todos os sócios que figuravam na sociedade, cada qual ao seu respectivo
período que a integravam, com base exclusivamente em cláusula do contrato
social [...]
Conforme se verifica pela melhor doutrina e da jurisprudência [...] , quando do
enfrentamento do nexo causal em relação à responsabilização solidária daquelas
pessoas enumeradas no inciso III, do art. 135, do Código Tributário Nacional,
constata-se ser indispensável seja comprovada a prática daquele a quem se
atribui responsabilidade solidária de forma excepcional.
[...]
Aplicando a lógica dos julgados e da melhor doutrina ao caso vertente, verifica-se
a completa ausência, no Relatório da Ação Fiscal, acerca do vínculo ao fato
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
16
jurídico tributário relevante para a imputação do art. 121 e 135, ambos do Código
Tributário Nacional, vez que a fiscalização se deteve exclusivamente ao resultado
econômico decorrente dos atos tidos por ilícitos, por premissa, da pessoa jurídica
para atribuir a solidariedade pelo crédito tributário lançado.
Desta feita, não há que se falar em solidariedade de responsabilização conforme
pretende o auto de infração.
[...]
C.DA JURISPRUDÊNCIA DO CARF A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de
que, para que haja a responsabilização dos sócios administradores, é imperioso
que se comprove o dolo das condutas dos sujeitos responsabilizados, bem como
que se demonstre que os atos realizados foram anormais, extrapolando dos
poderes atribuídos aos gestores por meio dos estatutos, contrato social ou da lei,
delimitando assim também precisamente quem será o responsável, in verbis:
[...]
D. DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A jurisprudência do
CARF, analisada no tópico anterior, encontra-se totalmente alinhada com a tese
fixada pelo STJ por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.101.728/SP,
julgado sob o rito de recurso repetitivo, no sentido de ser indispensável para a
responsabilização dos sócios administradores a prova cabal de que estes tenham
agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto
da empresa, in verbis:
[...]
VI - DA MULTA A. DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA EM RELAÇÃO À INFRAÇÃO
DESCRITA NO AUTO DE LANÇAMENTO – DESVIRTUAMENTO DO SEU CONCEITO E
FINALIDADE
[...]o verdadeiro substrato da aplicação de qualquer espécie de punibilidade ao
contribuinte é a sua vontade deliberada de infringir norma positiva, com intuito
de obter um benefício próprio, o que [...] não é o caso da Impugnante[...]
B. DA RECLASSIFICAÇÃO DA MULTA Ainda que assim não fosse, cumpre registrar
que não há no caso em tela a necessária motivação para gerar a imposição da
multa no patamar de 150%.
Isto porque a Impugnante não procedeu de forma dolosa, tendente a evadir a
tributação, mediante simulação, dolo ou fraude, como quis fazer crer a
autoridade fazendária. Ao menos o processo administrativo em apreço não traz
qualquer comprovação de tal prática, mas apresenta tão somente convicções
pessoais da fiscalização desprovidas de qualquer conteúdo probatório.
[...]
Portanto, considerando-se que todos os elementos necessários à feitura do
lançamento foram extraídos dos próprios registros da pessoa jurídica, que
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
17
declarou devidamente os tributos, e inexistindo qualquer prática dolosa,
simulatória ou sonegatória por parte da mesma, haverse-á que aplicar à espécie,
no máximo, a penalidade atribuída às faltas meramente moratórias.
Ao cabo, veja-se a Súmula CARF no 25: [...]
No mesmo sentido, a Súmula CARF n° 14 [...]
Os elementos relativos à fraude, dolo ou simulação referidos no artigo em tela
não restaram comprovados no presente caso, devendo a multa ser reclassificada
para multa de mora ou, na pior das hipóteses, limitada ao patamar de 75%.
[...]
C.DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA A penalidade aplicada,
portanto, a par de ser incabível, conforme anteriormente visto, reveste-se de
caráter inegavelmente confiscatório, eis que acaba por incidir diretamente no
patrimônio do contribuinte, sem guardar qualquer relação com o bem jurídico
infringido.
[...]
Os responsáveis solidários tomaram ciência do lançamento em:  PAULO ROBERTO CUNHA
- 20/12/2020 (fls. 1573) JULIANA DA SILVA
FRACASSO - 18/12/2020 (fl. 1567);  MARIA SALETE DA SILVA FRACASSO
- 20/12/2020 (fls. 1570).
Os responsáveis solidários apresentaram sua impugnação em 19/01/2021 (fls.
1578, 1581-1560, 1676, 1679-1718, 1774, 1777-1816), onde vergastam a
atribuição da responsabilidade solidária e a aplicação da multa qualificada,
utilizando-se dos mesmos argumentos apresentados pelo contribuinte, e ainda
aduzem que:
1. Pela leitura do Item X do Relatório fiscal, verifica-se a ausência de
fundamentação de que os atos praticados são contrários à lei ou contrato social,
bem como que os documentos, que embasaram as despesas entendidas como
dedutíveis, foram fraudados ou emitidos com dissimulação;
2. Não havendo qualquer irregularidade na apropriação das despesas e
demonstrada a existência dos serviços prestados em parceria com a empresa
Abastecedora de Combustíveis Rodovia RS-118 Ltda, não há evidências da
existência do dolo.
Ao julgar as impugnações, a DRJ as julgou parcialmente procedente, com a seguinte
conclusão.
Ante tudo exposto, voto no sentido de:
1. Considerar como matéria não impugnada, os ajustes das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, decorrente da Infração de Despesas não Dedutíveis (Item XI do
Relatório da Ação Fiscal);
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
18
2. Julgar PROCEDENTES EM PARTE as impugnações apresentadas para:
a. Manter as exigências de IRPJ e CSLL, bem como os ajustes das bases de cálculo
desses tributos, decorrentes da infração de Despesas não Comprovadas (Item X
do Relatório da Ação Fiscal);
b. Reduzir para 75% a multa aplicada sobre os créditos constituídos no 4o
Trim/2016, decorrentes da infração de Despesas não Comprovadas;
c. Afastar as responsabilidades tributária sobre os créditos constituídos no 4o
Trim/2016, decorrentes da infração de Despesas não Comprovadas;
d. Em razão da compensação do Valor Tributável das Infrações com o Prejuízo
Fiscal (IRPJ) e Base Negativa (CSLL) do período, no 3o Trim/2016, declarar a
inexistência, neste processo, de crédito constituído sujeito à responsabilização
tributária.

Irresignados Contribuinte e responsáveis interpuseram recursos voluntários. O
recurso voluntário dos responsáveis é interposto, também, pelo Sr. Gabriel da Silva Fracasso,
arrolado como responsável solidário em outros processos administrativos decorrentes do mesmo
Termo de Verificação Fiscal.
Em síntese, a insurgência constante dos recursos pode ser assim resumida.
Recurso da Contribuinte Posto de Combustível da Figueira EIRELI:
(i)
reconhece a infração de despesas não dedutíveis;
(ii)
apresenta argumentos com o propósito de afastar a glosa de despesas com
serviços supostamente prestados por abastecedora de combustíveis
RODOVIA RS-118 LTDA; e
(iii)
insurge-se contra a qualificação da multa relativa às despesas indedutíveis.

Por sua vez, os responsáveis insurgem-se contra a atribuição de responsabilidade e
qualificação da multa, argumentando, ainda, que a multa exigida revela-se confiscatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator

Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
19
Os recursos são tempestivos.
Relativamente ao recurso dos responsáveis, nota-se que além dos interessados Srs.
Juliana da Silva Fracasso, Paulo Roberto Cunha Fracasso e Maria Salete Silva Fracasso, também
houve a interposição de recurso pelo Sr. Gabriel Silva Fracasso.
Na verdade, relativamente aos recursos dos responsáveis solidários, constam dos
autos do presente processo três petições idênticas, cada uma assinada por um dos interessados e
todas contendo no preâmbulo, além da qualificação dos três interessados, a identificação do Sr.
Gabriel da Silva Fracasso.
Ocorre que o Sr. Gabriel da Silva Fracasso não tem interesse de agir recursal, uma
vez que não foi arrolado como responsável nos autos do presente processo. Dessa forma, não se
conhece do recurso interposto em seu nome. Quanto aos demais aspectos, os recursos
preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem ser conhecidos.

1
RECURSO DO CONTRIBUINTE POSTO DE COMBUSTÍVEL DA FIGUEIRA EIRELI

A Recorrente interpôs recurso voluntário, insurgindo-se contra a glosa de despesas
tidas como não comprovadas e qualificação da multa de ofício relativa às despesas tidas como
indedutíveis.
Passa-se a analisar as suas razões recursais.
1.1 GLOSA DE DESPESAS TIDAS COMO NÃO COMPROVADAS
A Recorrente demonstra a sua irresignação quanto a glosa de despesas tidas como
não comprovadas. Argumenta que além das notas fiscais apresentadas no curso da fiscalização
(fls. 152-157) carreou aos autos cópia de contratos de prestação de serviços com seus clientes.
Entende que os serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos
automotores descritos nas notas fiscais são atividades inerentes à atividade exercida por postos
de combustíveis, não sendo razoável a presunção de inidoneidade. Argumenta que não lhe
restariam outros meios para fazer prova da prestação do serviço além dos documentos que já
constam dos autos do presente processo.
Quanto a esse aspecto da autuação, o Termo de Verificação Fiscal narra que a
Recorrente foi intimada a apresentar comprovação do registro contábil de despesas incorridas
com a empresa Abastecedora de Combustíveis Rodovia RS-118, oportunidade na qual foram
apresentadas notas fiscais (152-157).
Diante das notas fiscais apresentadas, a Fiscalização intimou a Recorrente a
apresentar esclarecimentos e documentos para confirmação da efetividade dos serviços.
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
20
Ante o exposto, relativamente aos serviços de lavagem, lubrificação e polimento
de veículos descritos nas notas fiscais emitidas pela empresa Abastecedora de
Combustíveis Rodovia RS-118, por meio dos itens 34 a 36 do Termo de Intimação
Fiscal n° 6, fls. 390-440, foram encaminhados os seguintes questionamentos: onde
(local/endereço) foram prestados os serviços; quem foram as pessoas que
prestaram os serviços (nome e CPF); em que período (mês/ano de início e
mês/ano de término) foram prestados os serviços; de que forma foi fixado o valor
a ser pago pelos serviços prestados e; em cada mês, qual a quantidade de
lavagens, lubrificações e polimento de veículos.
No mesmo Termo de Intimação, foram também solicitados à Fiscalizada outros
esclarecimentos vinculados aos serviços supostamente prestados, quais sejam :
descrever, de forma detalhada, no que consistiam os serviços prestados; quem
eram os proprietários dos veículos nos quais foram prestados os serviços; para
cada nota fiscal de prestação de serviços, indicar a data e a forma (espécie,
boleto, transferência ou depósito bancário etc.) de pagamento;
apresentar documentação (troca de mensagens, planilha com placas de veículos,
controles internos etc.) que demonstrem que os serviços efetivamente foram
prestados.

Em resposta, a Recorrente afirmou que os serviços de lavagem, lubrificação e
polimento referiam-se a veículos que abasteciam na Matriz e recebiam lavagem e lubrificação na
abastecedora, por questões de rota e estrutura. Além disso, afirmou não dispor de documentação
necessária para comprovação da efetividade da despesa, uma vez que o “antigo sócio” Gabriel da
Silva Fracasso seria o responsável pela gestão, controle e produção dos documentos.
Diante desse contexto, a Fiscalização entendeu que as notas fiscais não seriam
suficientes para a identificação da natureza dos serviços prestados, além de não estar
demonstrada a efetividade da prestação do serviço.
Em uma primeira análise, reconheço a força probante das notas fiscais para a
efetividade do serviço. No entanto, entendo que no caso em tela existem elementos para a sua
mitigação.
Em primeiro lugar, trata-se de despesa incorrida por empresa do mesmo grupo, o
que, por si só, justificaria uma cautela da Fiscalização no sentido de buscar outros elementos de
prova da efetividade da despesa. Ademais disso, dada a natureza dos serviços descritos nas notas
fiscais “lavagem lubrificação e polimento”, a Autoridade Fiscal intimou a Recorrente para que
prestasse informações relevantes para a compreensão, não apenas da efetividade do serviço, mas,
também, da sua normalidade e usualidade.
Nada mais razoável do que solicitar do contribuinte mais detalhes sobre a prestação
de tais serviços, afinal, é de se questionar, sem maiores informações, a necessidade das despesas
com “lavagem, lubrificação e polimento”, que perfizeram quase R$ 300.000,00 em dois trimestres.
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
21
É de se esperar que, no mínimo, a Autoridade Fiscal questione quem eram os proprietários dos
veículos nos quais os serviços foram prestados, além de outras informações para avaliar a
necessidade da despesa para o exercício da atividade econômica explorada pela Recorrente.
A resposta evasiva da Recorrente e a ausência de apresentação de outros
documentos e esclarecimentos no curso do procedimento de fiscalização justificam a glosa da
forma como procedeu a Autoridade Fiscal. Não é razoável a ausência de documentos,
comprovantes de pagamento e a justificativa dada pela ora Recorrente, na tentativa de transferir
a responsabilidade da guarda dos documentos é descabida, uma vez que como aponta o TVF, o Sr.
Gabriel da Silva Fracasso Nem sequer figurou como sócio administrador da pessoa jurídica
Abastecedora de Combustível Rodovia RS- 118 no período fiscalizado.
Em sede de impugnação e na tentativa de demonstrar a efetividade e necessidade
da despesa, a Recorrente apresentou contratos de fls. 1957 – 1967. Ocorre que os contratos não
são aptos a demonstrar a efetividade do serviço contestada pela Fiscalização, uma vez que não
descrevem em seu objeto os serviços de lavagem, lubrificação e polimento.
Ademais disso, alguns dos contratos apresentados foram firmados após a
ocorrência dos fatos geradores aqui analisados. É o caso do contratos: (i) contrato de fls. 1958,
firmado em 28 de junho de 2017; (ii) contrato de fls. 1960, firmado em 6 de novembro de 2018;
(iii) contrato de fls. 1961, firmado em 23 de maio de 2017; (iv) contrato de fls. 1963, firmado em
26 de outubro de 2018; (v) contrato de fls. 1967, firmado em fevereiro de 2017. Ou seja, em
síntese, dos 11 contratos apresentados pela Recorrente em sua impugnação, 5 foram firmados
após o período de apuração fiscalizado (3o e 4o trimestres de 2016).
Dessa forma, não há como reconhecer a efetividade dos serviços e, muito menos,
confirmar a sua necessidade diante da insuficiência de elementos probatórios e, por essa razão, a
glosa merece ser mantida.

1.2 QUALIFICAÇÃO DA MULTA
A Recorrente questiona, ainda, a qualificação da multa aplicada sobre o crédito
tributário decorrente da infração relativa às despesas tidas como indedutíveis. Trata-se de
despesas incorridas em obras realizadas em imóveis de terceiros. Nesse aspecto, cabe destacar
que a Recorrente nem sequer contesta o mérito da exigência, tratando-se a glosa de matéria não
impugnada.
Não obstante, entende que a multa qualificada deve ser afastada, diante da
ausência dos requisitos ensejadores da sua qualificação. Os responsáveis, na mesma linha da
Recorrente também se insurgem contra a exigência da multa qualificada.
A Fiscalização identificou que todas as empresas citadas e beneficiadas com
materiais e serviços de construção estão ligadas de alguma forma à Recorrente, através de
relações familiares, algumas delas cm identidade parcial ou integral de sócios. Ademais disso, a
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
22
Fiscalização constatou a prática reiterada de dedução de despesas com materiais e serviços de
obras utilizados em imóveis ocupados por terceiros.
Dessa forma, diante da constatação da prática reiterada de utilização de despesas
manifestamente indedutíveis para redução da base de cálculo do IRPJ e CSLL, é cabível a
qualificação da multa, nos termos do art. 71, da Lei no 4.502/1964.
Contudo, apesar de existirem elementos ensejadores da qualificação da multa de
ofício, a sua redução é necessária diante da aplicação de ofício da retroatividade benigna de que
trata o art. 106, II, “c” do CTN.
Assim se diz, porque a Lei no 14.689/2023 reduziu a multa qualificada para o
patamar de 100% e instituiu uma nova multa no percentual de 150% para que envolvem
reincidência. Em que pese a constatação de prática reiterada de infrações constatada pela
Fiscalização nos autos do presente processo, não há que se cogitar na manutenção da multa
qualificada no percentual de 150%, tendo em vista que se trata de multa criada após a ocorrência
dos fatos analisados nos autos do presente processo, não podendo retroagir para alcançar fatos
pretéritos.
Dessa forma, a multa qualificada deve ser reduzida para o patamar de 100%.

2
RECURSO VOLUNTÁRIO DOS RESPONSÁVEIS
Os Recorrente, da mesma forma que a contribuinte, defendem o afastamento da
multa qualificada. Essa questão já foi analisada em tópico anterior, razão pela qual se faz
referência às conclusões já expostas quando da análise do recurso voluntário interposto pela
contribuinte.
Além de se insurgir contra a qualificação da multa, os Recorrentes também
defender que a multa de ofício deve ser afastada diante do seu efeito confiscatório. Nesse
aspecto, melhor sorte não assiste os recursos interpostos pelos responsáveis, tendo em vista que
a multa aplicada encontra fundamento em lei, que não pode ser afastada por este Conselho, que é
incompetente para declarar a inconstitucionalidade de normas jurídicas tributárias, conforme
estabelece o enunciado da Súmula CARF no 2.
Além de se insurgir contra a multa, os responsáveis também questionam a
responsabilidade tributária que lhes foi atribuída. Neste ponto, é importante lembrar que a
autuação recai sobre duas infrações verificadas nos dois últimos trimestres de 2016, sendo que em
ambos os casos houve atribuição de responsabilidade tributária aos Recorrentes.
A responsabilidade tributária relativa à infração de dedução de despesas não
comprovadas já foi afastada pela DRJ. A responsabilidade que remanesce é a responsabilidade
atribuída diante da infração relativa à glosa de despesas indedutíveis.
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
23
Analisando o Termo de Verificação Fiscal, nota-se que a Autoridade Fiscal, diante de
uma série de infrações identificadas (o TVF contempla infrações relativas a outros processos
administrativos), limitou-se a identificar os poderes de gestão de acordo com os períodos
fiscalizados.

Na situação concreta, consoante as informações das Alterações e Consolidações
de Contrato Social arquivadas na Junta Comercial, fls. 592-608, e considerando
ainda o período abrangido por esta ação fiscal, a Fiscalizada tinha em seu quadro
societário os sócios administradores arrolados nas Tabelas a seguir.

Ainda de acordo com o previsto no Alterações e Consolidações do Contrato Social
da Fiscalizada, aos sócios-administradores incumbia, verbis, “a direção e a
administração da sociedade exercidas em conjunto ou em separado pelos sócios,
que terão amplos poderes de representação ativa e passivamente (...)”,
atribuindo-se poderes de representar a Fiscalizada isoladamente à senhora Juliana
Silva Fracasso (para os anos de 2016 e 2018) e ao senhor Gabriel da Silva Fracasso
(entre 20 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2018).
Desse modo, os referidos sócios administradores devem ser erigidos à condição
de responsáveis solidários pelos créditos tributários apurados na presente ação
fiscal, conforme demonstrado nos Autos de Infração, do qual este Relatório e
parte integrante, no âmbito dos processos administrativos fiscais arrolados na
Tabela a seguir em que se exigem créditos tributários do sujeitos passivos, sendo
também lavrados nesta ocasião Termos de Sujeição Passiva (Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Total de Procedimento Fiscal -Responsabilidade
Tributária), nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.862, de 27 de dezembro
de 2018.
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
24

Ao analisar as impugnações apresentadas pelos Recorrente, a DRJ entendeu pela
presença do elemento doloso para qualificação da multa relativa à glosa de despesas indedutíveis.
Por essa razão e considerando que os administradores exerciam poderes de gestão na época dos
fatos geradores, a Turma Julgadora a quo entendeu por manter a responsabilidade tributária dos
sócios.
Em primeiro lugar, entendo que os elementos que autorizam a qualificação da
multa não implicam, necessariamente, na atribuição de responsabilidade tributária. A
demonstração de conduta dolosa de sonegação por parte da pessoa jurídica não é suficiente para
atribuição de responsabilidade tributária, sendo necessário que a Autoridade Fiscal avance na
demonstração e individualização dos atos praticados pelos sócios administradores, com excesso
de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, que teriam dado ensejo ao
descumprimento da obrigação tributária.
Da mesma forma, a responsabilidade tributária aos referidos administradores não
se justifica apenas pela verificação da infração e dos poderes de gestão que lhes eram conferidos.
Nesse sentido, veja-se o que afirma Carlos Augusto Daniel Neto:
Como se vê, todas as cinco trumas ordinárias de julgamento da 1a Seção do CARF,
e também a 1a CSRF, possuem entendimento uníssono no sentido de reconhecer
que a aplicação do art. 135 do CTN deverá atender às seguintes exigências: a)
identificação da função exercida pelo pretenso responsável (se diretor, gerente ou
representante), bem como os poderes que lhe são atribuídos; e o alcance de seu
poder de decisão; b) identificação individualizada da conduta que foi realizada
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; c)
estabelecimento do nexo de causalidade entre o ato do responsável e o
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.517 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721773/2020-00
25
nascimento da obrigação tributária; e d) apresentação das provas e indícios que
dão suporte às conclusões do Fisco.
Existem bem poucos precedentes recentes que sufraguem a “teoria dos atos de
gestão” para fins de aplicação do art. 135 do CTN, qual seja, a dispensa da
comprovação do ato específico com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatuto, assim como pressuposto da existência de dolo do sujeito
passivo a partir da função que ostenta na empresa.
De modo geral, podemos reconhecer a existência de uma jurisprudência
administrativa sobre o tema, alinhada, inclusive, com a tese fixada no Recurso
Especial no 1.101.728/SP, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, no
sentido de ser “indispensável, para tanto [para a responsabilização de gerentes
diretores e representantes], que tena agido com excesso de poderes ou infração à
lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa” 1
A norma do art. 135, do Código Tributário Nacional depende da comprovação dos
seguintes elementos: (i) função e poderes atribuídos ao responsável; (ii) condutas individualizadas
do responsável com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto.
No caso em tela e conforme ao que se verifica do trecho do TVF transcrito acima, a
Autoridade Fiscal não indicou a conduta de forma individualizada a conduta pretensamente
realizado com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, de modo que não é possível
manter a responsabilidade tributária atribuída aos sócios administradores.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário da contribuinte e, no
mérito dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada para o patamar de 100%; e
conhecer do recurso voluntário dos responsáveis Juliana da Silva Fracasso, Paulo Roberto Cunha
Fracasso e Maria Salete Silva Fracasso e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar a
responsabilidade relativa à infração de dedução de despesas com materiais e obras realizadas em
imóveis de terceiros.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

1 DANIEL NETO, Carlos Augusto. Responsabilidade tributária de sócios e diretores na primeira seção do CARF. In:
PINTO, Alexandre Evaristo; DANIEL NETO, Carlos Augusto; Ribeiro, Diego Diniz; PINTO, Fernando Brasil de
Oliveira (org.) Direto do CARF: Escritos analíticos sobre a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. São Paulo: Amanuense, 2020. p. 54
Fl. 2264
DF CARF MF
Original